Tribunal: STF
Processo: Rcl 50118
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Nuporanga contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do Processo 11215-51.2018.5.15.0146, por suposta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    O reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado, ao negar provimento a agravo de instrumento, por ausência de transcendência, acabou por usurpar a competência desta Corte para apreciar eventual recurso extraordinário, tendo em vista que a lei prevê, nessa hipótese, a irrecorribilidade da decisão.



    Além disso, saliente que a matéria tratada em seu recurso é idêntica à que será discutida na ADPF 501/SC.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Entendo que, ao afirmar que a causa não oferecia transcendência, o TST exerceu competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, nos termos do art. 896-A da CLT, verbis: 



    “Art. 896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica.



    § 1º São indicadores de transcendência, entre outros:



    I - econômica, o elevado valor da causa;



    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;



    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;



    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. 



    […]



    § 5º É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. […]” 



    Com efeito, salvo em casos que versem sobre matérias que já tiveram sua repercussão geral reconhecida pelo STF, e nos quais se verifique o potencial desrespeito ao entendimento desta Corte, em regra, o STF entende que inexiste usurpação de competência desta Suprema Corte, pelo TST, quando são proferidas decisões irrecorríveis, nos termos do art. 896-A, § 5º, da CLT. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. LICITUDE DE TERCERIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 1. Não configurada a alegada usurpação da competência desta Corte, tendo em vista que o Tribunal Superior do Trabalho atuou dentro dos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista (art. 896-A da CLT). 2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 38.404-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    […]



    II - Não há falar em usurpação da competência desta Corte, porque o TST, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. 



    […]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39.505-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma) 



    Inclusive, a questão jurídica sobre a qual o TST considerou inexistir transcendência já teve sua ausência de repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 867/RG). Confira-se a ementa do leading case:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. CONCESSÃO DE FÉRIAS FORA DO PRAZO DO ART. 145 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. PAGAMENTO EM DOBRO DA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa ao pagamento em dobro da remuneração de férias concedidas fora do prazo do art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho, fundada na interpretação desse dispositivo legal, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 910.351-RG/DF, Rel. Teori Zavascki, Tribunal Pleno) 



    Ademais, o simples fato de o Plenário desta Corte ter permitido o processamento da ADPF 501/SC, sem que haja uma decisão de mérito sobre a matéria lá discutida, em nada altera esse quadro. 



    Vejam-se os seguintes precedentes, nos quais foi rejeitada a tese do reclamante: Rcl 48.401/SP, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 47.853/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 47.850, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 46.781, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 44.743/SP, Rel. Min. Nunes Marques.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator